Tribunal: TJDFT
Processo: 0712181-46.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO AERONÁUTICO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO EM VOO DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA COMPANHIA AÉREA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, em razão de impedimento de embarque em voo internacional, atraso de quase 24 horas para chegada ao destino final e ausência de assistência material durante o período de reacomodação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a companhia aérea Lufthansa responde pelo atraso no transporte aéreo internacional e pela falta de assistência material durante a reacomodação; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais, diante das circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O transporte aéreo internacional deve observar, em regra, as Convenções de Varsóvia e Montreal, que prevalecem sobre o Código de Defesa do Consumidor quanto aos danos materiais, nos termos do art. 178 da Constituição Federal e da tese fixada pelo STF no Tema 866 da repercussão geral.
4. A aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor é admitida quando houver omissão ou lacuna nos tratados internacionais, especialmente no tocante a deveres de assistência material e solidariedade entre os integrantes da cadeia de fornecimento.
5. A Lufthansa integra a cadeia de fornecimento, sendo responsável solidária pela falha na prestação do serviço, à luz do art. 7o, parágrafo único, e art. 14 do CDC, não sendo afastada a responsabilidade pela alegação de culpa exclusiva da LATAM, dada a contratação conjunta (codeshare).
6. A Resolução ANAC no 400/2016 impõe à transportadora o dever de prestar assistência material (alimentação, hospedagem e transporte) em casos de atraso superior a quatro horas, ônus não cumprido pela companhia aérea.
7. Quanto aos danos morais, o STF, no Tema 1.240 da repercussão geral, fixou a tese de que as Convenções de Varsóvia e Montreal não se aplicam aos danos extrapatrimoniais, permitindo a incidência direta do Código de Defesa do Consumidor.
8. O atraso de quase 24 horas em viagem internacional, aliado à ausência de suporte adequado, extrapola o mero aborrecimento, configurando ofensa à dignidade do consumidor e ensejando indenização por danos morais, arbitrada em valor compatível com a jurisprudência consolidada (R$ 5.000,00).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. As Convenções de Varsóvia e Montreal prevalecem sobre o Código de Defesa do Consumidor apenas em relação a danos materiais decorrentes de transporte aéreo internacional.
2. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se de forma supletiva, garantindo a responsabilidade solidária dos fornecedores e a reparação em caso de falha na prestação do serviço.
3. A ausência de assistência material durante atraso superior a quatro horas configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
4. As Convenções de Varsóvia e Montreal não se aplicam às hipóteses de danos extrapatrimoniais, que devem ser regidos pela legislação consumerista.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 178; CDC, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, e 14; CPC, art. 85, § 11; Decreto no 20.704/1931; Decreto no 2.861/1998; Resolução ANAC no 400/2016.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 636331, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 25.05.2017 (Tema 866 da repercussão geral); STF, RE 1235340, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 25.05.2023 (Tema 1240 da repercussão geral).